Tribunal: TJMT
Processo: 0001199-85.2016.8.11.0108
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001199-85.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FABIANA MOREIRA BARBOSA - CPF: 009.788.451-02 (APELADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), GILSON LUIS SARTORI SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANA MOREIRA BARBOSA - CPF: 009.788.451-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. S. S. (APELADO), A. L. S. S. (APELADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), GILSON LUIS SARTORI SANTOS - CPF: 538.327.870-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS
–
PENSÃO FIXADA EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO MAIS 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE
–
INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA –
DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE – MANUTENÇÃO DE OUTROS FILHOS – ARGUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A MINORAÇÃO PRETENDIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ausência de prova da incapacidade financeira do alimentante impõe a manutenção da sentença que fixou a pensão alimentícia para os filhos menores de idade em valor que atende ao binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Alimentos julgada procedente para condenar o réu a pagar a cada um dos filhos, nestes autos representados pela genitora, 30% do salário mínimo vigente mais 50% das despesas extraordinárias.

O apelante se insurge contra o valor fixado na sentença uma vez que não estaria comprovado nesta lide que a mãe dos apelados não tem condições de mantê-los.

Argumenta que recebe R$900,00 por mês como funileiro e paga para eles R$200,00 para não os deixar desamparados, além de ser responsável pela manutenção de outros dois filhos e do lar.

Pede a redução da verba alimentícia para 34,09% do salário mínimo vigente.

Contrarrazões apresentadas (ID. 128201752)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 130656198).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que fixou a
pensão alimentícia para os filhos menores em 30% do salário mínimo mais 50% das despesas extraordinárias.

O Código Civil Brasileiro preceitua que os alimentos devem ser estabelecidos na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los, e no
artigo 1.699 dispõe:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Yussef Said Cahali, na obra DOS ALIMENTOS (3a. Ed., p. 841/843), ensina:

Quanto à outra condição há consenso sobre o ônus da prova
(...)
; a impossibilidade do alimentante, como fato impeditivo da pretensão do alimentando, deve ser provada pelo réu, como objeção que é.

Como visto, para a alteração do valor definido na primeira instância é imprescindível prova consistente da incapacidade financeira do alimentante
, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, visto que se limita a meramente argumentar
que é autônomo e que
possui renda mensal de R$900,00.

Ademais, o fato de ter outros filhos não justifica por si só a redução pleiteada.

Vale ressaltar também que os apelados são menores de idade, portanto suas necessidades são presumidas, não precisam ser comprovadas.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor dos alimentos deve ser fixado pelo juiz à luz do binômio da necessidade do(s) alimentado(s), bem como, da possibilidade do alimentante, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, podendo tal valor ser reduzido ou majorado a qualquer tempo, desde que fiquem comprovadas as modificações no quadro fático das partes.

2. É ônus do alimentante a comprovação de sua incapacidade financeira para arcar com o valor estipulado pelo juízo, eis que a necessidade dos descendentes mostra-se presumível.

3. Ausente qualquer prova acerca das alegações da parte, é imprescindível a manutenção da sentença.

(N.U 1009986-25.2018.8.11.0041, julgamento em 05/02/2020, DJE de 10/02/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022